Tribunal: TJMT
Processo: 1013712-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1013712-28.2021.8.11.0000
Impetrante: Kleber Trassi de Brito
Paciente: Evandro de Freitas Oliveira
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Evandro de Freitas Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 7.5.2021, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso II), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para garantir a integridade física da vítima e a ordem pública.
Afirma que o favorecido é portador de Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional (CID 10 - F60.3), razão pela qual foi instaurado incidente de insanidade mental e a ação penal encontra-se suspensa, aguardando a sua conclusão.
Sustenta que o paciente nega veementemente as acusações da forma como estão apresentadas, asseverando que houve apenas um desentendimento entre o casal e que a suposta vítima inclusive manifestou expressamente o interesse na liberdade do companheiro.
Alega que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, visto que o beneficiário não é um criminoso contumaz, mas sim um trabalhador, “que nunca foi condenado em processo criminal ou cível, possui família na região de Lucas do Rio Verde, residência fixa, profissão lícita e conduta ilibada, somando-se ainda a todos esses predicados, o arrependimento da suposta vítima pela denúncia realizada”.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o necessário. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 96217464).
Acostou documentos (Id. 96217465 a Id. 96217467).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, as decisões hostilizadas encontram-se idoneamente justificadas, apontando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da integridade da vítima, sobretudo porque o paciente, psicologicamente transtornado com a separação, em ocasiões diversas, inclusive na presença dos policiais civis, ameaçou matá-la e posteriormente suicidar-se, o que foi confirmado por testemunhas.
Conforme se depreende da denúncia, in verbis:
“Consta que o denunciado e vítima são conviventes há 08 (oito) anos e, da relação amorosa, sobreveio um filho.
Evola-se do caderno investigativo que o implicado Evandro passou a apresentar comportamento possessivo em relação à vítima e há tempos tem proferido ameaças e injúrias em face de Paula Roberta.
Extrai-se dos autos que na data de 06 de maio de 2021 a vítima resolveu ir para casa de uma amiga, ocasião em que o denunciado passou a ameaçá-la de morte, por palavras, dizendo-lhe: ‘onde você tiver eu vou te matar depois vou me matar, igual a aquele casal, e o Enzo (filho do casal) vai ficar sem pai e sem mãe’.
Em razão disso, Paula Roberta dirigiu-se à Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência.
Ocorre que, já no dia 07/05/2021, acompanhada de policiais civis, a vítima foi até a residência do casal objetivando retirar seus pertences, quando então o denunciado proferiu novas ameaças de morte à companheira, dizendo que compraria uma arma para matar Paula Roberta.
Na sequência, o increpado Evandro contatou a vítima e proferiu-lhe novas ameaças, dizendo: ‘eu vou acabar com tudo depois eu vou me matar, pode falar para eles aí na Delegacia, só se eles me matar pra eu não acabar com a sua vida e depois acabar com a minha, se eu soubesse tinha tacado fogo em sua moto, não tem polícia que vai me segurar, me impedir de aprontar o que vou aprontar agora, agora tu vai pagar, eu vou atrás de tu’.
Como se não bastasse isso, o denunciado ateou fogo nas roupas pertencentes à vítima, conforme se verifica das fotografias de Id n. 55661656.
Diante isso, os investigadores da Polícia Civil diligenciaram no sentido de encontrar o denunciado, que, ao perceber a presença da viatura policial, partiu em fuga, em alta velocidade por ruas onde havia grande movimentação de transeuntes, gerando perigo de dano aos pedestres e condutores.
Por fim, observa-se que os policiais apenas lograram abordar e deter Evandro após terem efetuado disparos no pneu do veículo que ele conduzia” (Id. n. 88394971, pp. 12-13; sic).
Nesse contexto, a princípio é possível concluir que o episódio em questão não foi isolado na vida conjugal do paciente, mas apenas o último de uma longa sequência de abusos por ele perpetrados contra a ofendida, consoante as declarações prestadas pela vítima à autoridade policial (Id. 96217465, pp. 21-25).
Ademais, os fatos narrados demonstram que o favorecido está emocionalmente descontrolado, o que inclusive gerou a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, situação que reforça que a sua liberdade ainda representa perigo à integridade física da vítima, sendo necessária para inibir eventual reiteração delitiva.
Convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Assim sendo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator